Tribunal: TJBA
Processo: 8001132-54.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8001132-54.2022.8.05.0200 – Comarca de Pojuca/BA Recorrente: Braz Jesus de Matos Advogado: Dr. Luiz Claudio Santos Bezerra (OAB/BA nº 56213) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Vicente Ramos de Araújo Origem: Vara Criminal de Pojuca Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. REJEIÇÃO. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FATOS CONFESSADOS PELO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA MERA ALEGAÇÃO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE NO CONTEXTO PROBATÓRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDA CONCEDIDA NA SENTENÇA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, com redução das penas definitivas para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e alteração do regime prisional para o semiaberto. I - Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Braz Jesus de Matos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 85110634): “[...] Consoante o inquérito policial que serve de lastro para a presente denúncia, no dia 22/08/2022, por volta das 20h30, no bairro VITÓRIA, atrás do estádio de futebol, em Pojuca/BA, o denunciado foi preso em flagrante delito por policiais militares por guardar 10 (dez) saquinhos da substância entorpecente cocaína, pesando 10g (dez gramas) e 109 (cento e nove) saquinhos da substância entorpecente maconha, pesando 109g (cento e nove gramas), destinadas ao tráfico ilícito. Revelam os autos informativos que a Polícia realizou abordagem ao denunciado, após tentativa de fuga durante uma abordagem policial, tendo encontrado e apreendido as substâncias entorpecentes mencionadas, que estavam na sacola do flagranteado, acondicionada em diversas embalagens plásticas, prontas para serem comercializadas. As drogas apreendidas foram submetidas a exame de constatação, comprovando serem substâncias entorpecentes conhecidas como maconha e cocaína (id. n. 245535979). Ouvido pela Polícia, o denunciado afirmou que as substâncias estavam em sua residência e que comprou para revendê-las, visto que está desempregado. Afirmou, ademais, que já respondeu a processo criminal por tráfico de drogas em 2006, mas que o processo está arquivado. Ex positis, encontra-se a conduta do denunciado incursa no tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, [...].”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Apelação Criminal, suscitando, em suas razões (Id. 85110684), a ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que a quantidade de droga apreendida seria compatível com uso pessoal, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Alegou ainda a necessidade de desconsideração do depoimento policial por parcialidade, e pleiteou o deferimento da gratuidade de justiça. IV - No que concerne à arguição de nulidade do depoimento policial, verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual será analisada no momento oportuno. V - Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 85109313, pág. 14), o laudo de constatação (Id. 85109313, pág. 21), onde se especificou que a substância ilícita consistiu em 109 g (cento e nove gramas) de erva seca fracionada em 109 (cento e nove) porções, além de 10 g (dez gramas) de pó branco fracionado em 10 (dez) porções, e o laudo pericial definitivo, conclusivo no sentido da presença dos princípios ativos das substâncias ilícitas (Id. 85110643). Possuem relevância, ademais, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nesse sentido: STJ, Quinta Turma, AgRg no AgRg nº AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020; STJ, Quinta Turma, HC nº 492.467/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019. Os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. O Réu confessou a prática delitiva no seu interrogatório inquisitorial, afirmando “[...] que pagou dois mil reais pelo entorpecente, sendo mil reais em maconha e mil reais em cocaína, não se recordando a quantidade exata de cada; que iria conseguir cerca de três mil reais com a venda do entorpecente, aduzindo que vem vendendo drogas há cerca de três meses, depois que ficou desempregado; [...]” (Id. 85109313, págs. 10/11), restando isolada nos autos a negativa de autoria efetuada no interrogatório judicial, quando sustentou que as substâncias ilícitas eram para seu uso pessoal. Nada acrescentou ao esclarecimento dos fatos o depoimento judicial prestado por Lenivaldo Oliveira Cardoso, testemunha arrolada pela defesa (termo de Id. 85110676). VI - Diante da considerável quantidade de substância entorpecente apreendida, da forma de acondicionamento, da tentativa de fuga e da confissão espontânea do réu no momento da abordagem, não há elementos que autorizem a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte aresto: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 851.807/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024. Destaca-se que não basta a simples alegação de que a droga seria destinada ao próprio consumo do Acusado para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. Nos termos do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. VII - Diante de tudo quanto exposto, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, constata-se que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. VIII - Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo juízo singular. Quanto à dosimetria, o Juízo a quo fixou as penas-base nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na etapa intermediária, a sentença reconheceu a agravante da reincidência específica, conforme o art. 61, inciso I, do Código Penal, aplicando a fração de 1/5 (um quinto) de aumento. Não foram reconhecidas atenuantes. Com isso, a pena foi elevada para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Contudo, verifica-se que o réu confessou a prática delitiva no seu interrogatório inquisitorial, incidindo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto), do que resultam as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, o Juízo a quo não reconheceu causas de aumento ou de diminuição de pena. A pena intermediária foi mantida e tornada definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário do dia-multa fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Diante da magnitude da pena privativa de liberdade definitiva e a análise sobre as circunstâncias judiciais, altera-se, também de ofício, o regime prisional para o semiaberto, inclusive em atenção à Súmula 719/STF (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”). Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que foi deferido na sentença (Id. 85110679), com suspensão da exigibilidade das custas por 05 (cinco) anos, não se conhecendo do correspondente pedido recursal, por ausência de interesse. IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 85929372). X - APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, com redução das penas definitivas para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e alteração do regime prisional para o semiaberto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001132-54.2022.8.05.0200, da Comarca de Pojuca/BA, em que figuram, como Apelante, Braz de Jesus de Matos, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, com redução das penas definitivas para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e alteração do regime prisional para o semiaberto, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.